Tribunal: TJBA
Processo: 8000862-77.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000862-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JOSE PINTO DE SOUZA FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, RODOLFO MASCARENHAS LEAO

IMPETRADO: 2ª VARA CRIME DA COMARCA DE V.CONQUISTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENA
DO

PELA PRÁTICA DOS CRIMES DISPOSTOS NO ARTIGO

33 DA LEI
11.343/06
E ARTIGO
14
DA LEI
10.826/03, TENDO O MM. JUIZ
NEGADO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA PARA ANÁLISE DE MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO BOJO DA SENTENÇA. IMPROCEDENTE.
os
elementos constantes nos autos demonstram a necessidade da manutenção da segregação cautelar.
PACIENTE REINCIDENTE.

POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.

1.

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelos Advogados Rodolfo Mascarenhas Leão e José Pinto de Souza Filho,

em benefício do Paciente João Vitor Cardoso Pereira,

apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da

2º Vara Crime da Comarca de Vitória da Conquista/Ba.

2. Quanto
a alegação de
que a
sentença
proferida pelo MM. Juiz está eivada de nulidade, visto que os policiais militares teriam supostamente agredido fisicamente o paciente, bem como teriam invadido
seu
imóvel residencial sem mandado de busca e apreensão,
entendo que esta não merece ser conhecida.
Isto porquê,
entendo que o
s
Impetrante
s
discute
m
matéria fática, o que é vedado em sede de
habeas corpus
, salvo situações extraordinárias, de forma que tais alegações devem ser discutidas em sede de recurso de Apelação.

3. Outrossim, entendo que
agiu acertadamente o juízo de piso

ao negar ao Paciente o direito de recorrer em liberdade,
tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva, visto que o
este
também
foi condenado nos autos do processo de nº 0700729-85.2021.8.05.0146, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, como incurso no delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo ocorrido o trânsito em julgado na data de 22 de setembro de 2022 (Id. 423067839).
Resta evidente, portanto, a periculosidade
social
do acusado, de forma que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
ao menos nesse momento
, não seriam suficientes para a manutenção da ordem pública.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº.
8000862-77.2024.8.05.0000
, sendo impetrante
s

JOSÉ PINTO DE SOUZA FILHO
e
RODOLFO MASCARENHAS LEÃO
,
em favor do Paciente
JOÃO VITOR CARDOSO PEREIRA
e impetrado o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

PARCIALMENTE
, e na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.